Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-55.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-55.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MURILO QUIRINO DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 042.086.891-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, III, "b", do CPC. O apelante pleiteia a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado pode ensejar a suspensão do processo em vez de sua extinção; (ii) determinar se a sentença deve ser parcialmente reformada em razão do disposto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o magistrado deve suspender a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, não podendo extinguir o processo.

O princípio da economia processual impõe que, em caso de descumprimento do acordo, o processo deve retomar seu curso, evitando nova demanda judicial.

A jurisprudência dominante estabelece que o cumprimento do acordo em ações executivas não extingue o processo, mas apenas o suspende até que a obrigação seja satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O acordo homologado em cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo com resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso durante o prazo previsto para cumprimento da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "b"; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1000836-94.2020.8.11.0026; TJMT, RAC 0012809-20.2013.8.11.0055; TJRS, RAC 70076839208.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo B
anco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Murilo Quirino De Andrade Ribeiro
,
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o B
anco do Brasil S.A.
manejou cumprimento de sentença em face de
Murilo Quirino de Andrade Ribeiro
,
objetivando o recebimento da quantia de
R$52.049,46 (cinquenta e dois mil, quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), corrigidos e atualizados até a data da propositura da ação.

Durante o trâmite processual, as partes firmaram acordo, tendo a douta magistrada
a quo
homologado e determinado a extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, mantida em sede integrativa.

Irresignado, o apelante requer a reforma parcial da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo com resolução do mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
).

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(Rac 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para reformar parcialmente a sentença, determinando a suspensão dos autos durante o prazo estipulado no acordo, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025